Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-45.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$6.500,00 a título de danos materiais. Em suas razões o réu sustenta que houve uma novação contratual firmada pelo consumidor ao alterar as características do veículo, o que seria o motivo para a atualização do preço final do veículo no momento da entrega. Afirma que houve clareza nas informações prestadas ao consumidor durante toda a negociação e que não houve a pratica de qualquer ato ilícito. Por fim, requer a improcedência dos pedidos.
II. Recursos próprios. O recurso do réu é tempestivo e regular. O recurso da autora é intempestivo. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
III. Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, conforme dispõe o enunciado 13 da FONAJE. Analisando a admissibilidade do recurso do autor observa-se que a parte foi intimada em 28.02.2023 (ID 46077812) tendo a contagem do prazo findado em 14.03.2023. Todavia, o recurso somente foi interposto em 16.03.2023. Portanto, o recurso do autor é intempestivo e não deve ser conhecido. No mais, defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, ante a documentação apresentada e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência da parte autora.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. Nos termos do art. 30 do CDC, as tratativas pré-contratuais, oferta, condicionam o prestador de serviços e integra o contrato que vier a ser celebrado. O art. 31 do CDC dispõe que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, bem como sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
V. Extrai-se dos autos que a parte autora pactuou em 03.02.2021 a aquisição do veículo New HB20S 1.0 Evolution ano/modelo 2021/2021 no valor de R$61.000,00, mais R$490,00 relativo à câmera de ré, com prazo de entrega de 15 dias úteis, conforme proposta de (ID 46077039) e pagamento de ID 46077044 46077045. É incontroverso que houve atraso na entrega do veículo. Observa-se que o veículo que chegou para a entrega apresentava características e valor diferentes do ofertado, pois o modelo escolhido na proposta chegou com atualizações inerentes ao modelo 2022, sendo faturado no valor de R$67.990,00 (ID 46077040).
VI. Em que pese as justificativas apresentadas pela recorrente/ré relativos ao atraso na entrega, observa-se que não foi garantido ao autor as mesmas características ofertadas inicialmente. De modo que as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, a teor do art. 48 do CDC. O recorrente não comprovou que antes do emplacamento do veículo foi oportunizado ao autor a desistência do negócio ou que o recorrido teve ciência prévia das características do veículo que iria chegar. Portanto, o acréscimo decorrente dessa divergência não pode ser imputado ao consumidor.
VII. No caso, após quase 4 meses de espera para a entrega do veículo, a única solução imposta à parte autora seria aceitar o automóvel com as novas características, pois o modelo do ano 2021 não seria mais fabricado, e arcar com o pagamento do produto conforme nova tabela de valores, uma vez que se assim não procedesse seria obrigado a iniciar novas tratativas para a aquisição do bem em outro local, o que demandaria novo prazo para conseguir adquirir um veículo. Tais fatos impõe ao recorrente o ônus do ressarcimento dos valores acrescidos ao contrato original.
VIII. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência em relação ao autor fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.